Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715864-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: NAILTON BORGES LEAL D E S P A C H O Ciente do despacho de ID n.o 50024853, da Presidência deste e. TJDFT, que determinou a remessa dos autos à Vara de origem, em razão do trânsito em julgado do Tema 788 no c. STF. Intimem-se as partes sobre o despacho da Presidência deste E. TJDFT (ID no 50024853), que considerou que o acórdão da 2a Turma Criminal não se submete ao tema 788/STF, firmado no julgamento do ARE 848.107, uma vez que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 08/02/2010, ou seja, fora do prazo estabelecido no item 7 do Tema 788/STF (modulação dos efeitos do julgamento). Após a ciência das partes, por estar “encerrada a discussão nessa hipótese”, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador